Tribunal: TJMT
Processo: 0008089-30.2014.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008089-30.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANADA PRO JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 60.572.153/0001-35 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RONY JOSE MORAIS - CPF: 014.937.066-08 (ADVOGADO), M. V. GALVAO DE BEM & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.569.826/0001-27 (APELADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), VANDERLEIA DACI SCHMITZ - CPF: 018.244.591-73 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA COSTA VALADARES MORAIS - CPF: 062.754.746-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REVISÃO SOMENTE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO – ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não resta configurada a sucumbência recíproca, pois os embargos foram acolhidos somente para alterar a incidência dos juros de mora em relação ao débito indicado na exordial, razão pela qual o ônus deve recair sobre o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CANADÁ PRÓ JÓIAS LTDA. - ME., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória n.º 0008089-30.2014.8.11.02037, ajuizada em face de M. V. GALVÃO DE BEM & CIA. LTDA. - ME,
acolheu parcialmente
os embargos monitórios, somente para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data da citação. Ao final, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 117003476, a parte recorrente pontua que houve o reconhecimento do excesso de execução no caso e a condenação dos honorários com base no valor atualizado da causa é desproporcional.

Afirma que a distribuição do ônus sucumbencial de modo equânime para ambas as partes é equivocada, pois a sentença somente reafirmou o direito ao crédito da parte autora, alterando únicamente a incidência dos juros de mora, de modo que esta sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, devendo ser aplicado, à hipótese, o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requer a reforma da sentença para que o ônus sucumbencial recaia unicamente sobre a parte ré. Subsidiariamente, pede que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o excesso constatado.

Contrarrazões no Id. n.º 117003484. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Conforme relatado, a sentença acolheu em parte os embargos monitórios opostos pela parte ré, ora apelada, somente para alterar a incidência dos juros de mora sobre o valor do débito indicado na exordial.

No que pertine a redistribuição do ônus sucumbencial, assiste razão à apelante.

Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nos termos do art. 86,
parágrafo único
, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínimo do pedido, o outro responderá pelos honorários, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Com efeito, considerando que, na hipótese, os embargos do devedor foram acolhidos somente para alterar a incidência dos juros de mora em relação ao débito indicado na exordial, não resta configurada a sucumbência recíproca, razão pela qual o ônus deve recair sobre a parte ré, ora apelada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CHEQUE PRESCRITO - TÍTULO NOMINAL - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DE UNIVERSIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - QUINQUENAL - DISCUSSÃO DA RELAÇÃO CAUSAL - ÔNUS DO EMBARGANTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURADA. - Comprovando-se a hipossuficiência financeira da apelante, deve ser lhe concedido o benefício da justiça gratuita - É parte legitima para cobrar os cheques emitidos em nome de Universidade, a instituição mantenedora desta - É quinquenal o prazo para ajuizamento de ação monitória do cheque prescrito, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, nos termos da súmula 503 do STJ - Os cheques se submetem aos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito, sendo prescindível a indicação da causa debendi, ainda que estejam prescritos. A invalidade do título com base na relação que lhe deu origem, ainda que possa ser discutida, deve ser comprovada pelo devedor/embargante -
Não configura sucumbência reciproca o reconhecimento na sentença do valor da dívida principal acrescida dos juros de mora e correção monetária, demandando apenas cálculos no cumprimento de sentença, quando o valor indicado na peça inicial já está acrescido de tais encargos.
”
(TJ-MG - AC: 10693140064041002 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para redistribuir o ônus sucumbencial, devendo o encargo recair, em sua totalidade, sobre a parte ré, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022